Tribunal: STF
Processo: ARE 1276849
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 4, Doc. 11):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Sentença mantida - Recurso não provido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 16, Doc. 11).
    No apelo extremo (fls. 22-23, Doc. 11; e fls. 1-10, Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 5º, XXI, da Lei Maior. Assevera que o texto constitucional é claro ao trazer, como requisito indispensável a verificação da legitimidade, a necessidade da juntada pela associação, quando do ajuizamento da lide, de autorização expressa e individualizada de seus associados. Alega que “o recorrido não consta da relação de associados que autorizaram a propositura da ação coletiva” (fl. 9, Vol. 12), de modo que, “inexistindo, por parte do recorrido associação prévia à propositura da ação coletiva, é imperiosa a reforma da decisão, com o intuito de reconhecer a sua ilegitimidade” (fls. 9-10, Vol. 12). Aduz, ainda, que o STF já reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento dos Temas 82 (RE 573.232) e 499 (RE 612.043), ambos da repercussão geral. 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem sob os seguintes fundamentos: (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo; e (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF (fl. 43, Vol. 12).
    No Agravo, a parte agravante refuta todos os argumentos da decisão agravada e reitera, no mais, as teses defendidas no Recurso Extraordinário (fls. 11-18, Doc. 13). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem entendeu não se aplicar, no caso, o Tema 82, haja vista não se tratar de ação ordinária coletiva, e sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por associação, que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual, para a defesa de interesses de grupo, categoria ou classe. Por esses motivos, não há necessidade de autorização específica de cada associado. 
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta CORTE, cristalizada na Súmula 629/STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes). Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012) 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.” (MS 31.336, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017) 
    Assim, os leading cases formados nos Temas 82 e 499, da repercussão geral, não têm aptidão para limitar o alcance subjetivo dos provimentos judiciais concedidos em mandado de segurança coletivo, pois tais precedentes se referem a ações coletivas de conhecimento. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente